Tribunal: STM
Processo: 7000727-46.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO DA

INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE

CORRÉU. CONDUTAS DISTINTAS. RÉU CONFESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.

COMPROVAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO.

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de ex-Sd Ex condenado
pela prática de posse de entorpecente no interior de área sob Administração Militar (art. 290 do
CPM).
2. A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas em relação ao Apelante pelo Auto
de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Pericial, pela livre e consciente
confissão e pela prova testemunhal.
3. É incabível, na espécie, a aplicação do Princípio da insignificância. A tipificação no art. 290 do
CPM independe da quantidade da droga apreendida em ambiente militar. O crime do art. 290
do Código Penal Militar viola de forma intensa os Princípios e valores relevantes das Forças
Armadas: a Hierarquia e a Disciplina. O bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM não se
restringe à saúde do usuário da substância entorpecente, mas também a regularidade e o bom
funcionamento das próprias instituições militares, as quais são fortemente atingidas com a
introdução de substância entorpecente em local sujeito à administração militar, ainda que em
pouca quantidade, como no caso em exame. As Jurisprudências do STF e do STM são bastante
tranquilas nesse sentido.
4. A absolvição do Corréu, já transitada em julgado, não se presta como paradigma que beneficie
o Apelante, eis que se trata de condutas distintas, estando a conduta do Apelante devidamente
tipificada no art. 290 do CPM.
5. Apelação defensiva a que se nega provimento. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000727-46.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: LUAN TROMBETTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/02/2021 16:00:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b379e697
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000727-46.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: LUAN TROMBETTA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. CONDUTAS DISTINTAS. RÉU CONFESSO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES.
DESPROVIMENTO.
Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de ex-Sd Ex condenado pela prática de
1.
posse de entorpecente no interior de área sob Administração Militar (art. 290 do CPM).
A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas em relação ao Apelante pelo Auto de Prisão em
2.
Flagrante, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Pericial, pela livre e consciente confissão e pela prova
testemunhal.
É incabível, na espécie, a aplicação do Princípio da insignificância. A tipificação no art. 290 do CPM independe
3.
da quantidade da droga apreendida em ambiente militar. O crime do art. 290 do Código Penal Militar viola de
forma intensa os Princípios e valores relevantes das Forças Armadas: a Hierarquia e a Disciplina. O bem jurídico
tutelado pelo art. 290 do CPM não se restringe à saúde do usuário da substância entorpecente, mas também a
regularidade e o bom funcionamento das próprias instituições militares, as quais são fortemente atingidas com
a introdução de substância entorpecente em local sujeito à administração militar, ainda que em pouca
quantidade, como no caso em exame. As Jurisprudências do STF e do STM são bastante tranquilas nesse
sentido.
A absolvição do Corréu, já transitada em julgado, não se presta como paradigma que beneficie o Apelante, eis
4.
que se trata de condutas distintas, estando a conduta do Apelante devidamente tipificada no art. 290 do CPM.
Apelação defensiva a que se nega provimento. Decisão Unânime.
5.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter integra a Sentença recorrida.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 31 de agosto de 2018, o Ministério Público Militar, com atuação na 1ª Auditoria da 3ª CJM, com base no
APF nº 0000038-90.2018.7.03.0103 e elementos complementares, ofereceu Denúncia (PO nº 7000048-
15.2018.7.03.0103, evento 1, arquivo 1) em desfavor dos então Soldados do Exército LUAN TROMBETTA,
servindo à época na Companhia do Comando Militar do Sul, e MATHEUS DE BITENCOURT PY DOBNER,
servindo à época na Base Administrativa de Apoio da 3ª Região Militar, ambas Organizações Militares
sediadas em Porto Alegre - RS, como incursos no art. 290, caput, do CPM, pela prática do seguinte fato
delituoso, in verbis:

"(...) Na data de 5 de maio de 2018, em torno das 21:00h, no interior do aquartelamento do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/02/2021 16:00:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b379e697
Comando Militar do Sul, Porto Alegre/RS, os Soldados Luan Trombetta e Matheus de Bitencourt
Py Dobner foram flagrados portando e consumindo substância entorpecente, em horário de
serviço.
O Cabo, Rafael Cunha Scheffer, após sentir um cheiro vindo do banheiro, entrou no alojamento
do Pelotão de Obras, onde encontrou os flagranteados e após questionar o cheiro estranho,
eles confessaram que estavam fumando maconha.
Após relatar ao Oficial de Dia o flagrante, os denunciados foram questionados onde estava o
cigarro, os mesmos responderam que guardaram no armário. Após realizada revista nos
armários, a droga fora localizada.
Os denunciados declararam que o Sd Maciel foi quem forneceu a droga, vendendo ao então Sd
Trombetta pelo valor de R$10,00.
O material encontrado no armário, "01 (um) cigarro composto por uma erva de cor escura"
semelhante à maconha, foi encaminhado para realização de perícia.
O Laudo Pericial N° 833/2018-SETEC/SR/PF/RS, (evento 16), constatou tratar-se de 0,34g de
vegetal cuja análise resultou positiva para Cannabis Sativa Linneu (substância popularmente
conhecida por maconha), face às características morfológicas do material e à presença de
Delta-9-Tetrahidrocanabinol THC), substância entorpecente capaz de causar dependência
física ou psíquica, cujo uso é proscrito no território nacional.
Assim sendo, estão os denunciados, Soldados Luan Trombetta e Matheus de Bitencourt Py
Dobner, incursos nas sanções do art. 290 do CPM, por portar em horário de serviço, no interior
do aquartelamento, substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica,
sem autorização."

Em decisão datada de 11/9/2018, foi recebida a Denúncia (PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103, evento 1,
arquivo 2).

Consta da Denúncia que ambos os Réus, à época do crime, eram menores de 21 anos de idade.

Os Réus foram presos em flagrante em 04/05/2018, sendo postos em liberdade em 8 de maio de 2018, em
razão da concessão de liberdade provisória (APF nº 0000038-90.2018.7.03.0103, evento 1, arquivo 3, fls. 49
e 64/71).

Os Acusados foram citados em 18/9/2018 (PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103, evento 22).

Foram ouvidas três testemunhas ministeriais, sendo o Cb RAFAEL CUNHA SCHEFFER e o Sd GUILHERME
ALVES FRAGA, ouvidos em 09/10/2018, e o Sd YGOR MACIEL MIRANDA LEÃO, ouvido em 27/11/2018 (PO nº
7000048-15.2018.7.03.0103, eventos 33 e 57).

A Defesa não arrolou testemunhas (PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103, evento 62).

Pela informação constante do evento 78 do PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103, o Acusado LUAN
TROMBETTA foi licenciado do Exército em 11/1/2019. No evento 80 do PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103,
registrado em 21/1/2019, consta a informação sobre o licenciamento do Réu MATHEUS DE BITENCOURT PY
DOBNER.

O STM, em sede de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM (processo nº 7000306-
90.2019.7.00.0000), em sessão de 1º/7/2019, declarou a competência do Conselho Permanente de Justiça
da 1ª Auditoria da 3ª CJM para o processamento e julgamento do feito (PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103,
evento 132).

Em prosseguimento, o Réu LUAN TROMBETTA foi interrogado em 03/02/2020, enquanto o Réu MATHEUS DE
BITENCOURT PY DOBNER foi ouvido em 4/8/2020 (PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103, eventos 162 e 228).

Na fase do art. 427 do CPPM, as diligências requeridas, pelo Ministério Público Militar (atualização das
certidões criminais dos acusados) e pela defesa do Réu MATHEUS (cópia integral das Folhas de Alterações
militares e o certificado de reservista do Acusado, além do acesso à gravação dos depoimentos dos Réus,
referidos no "Termo de Qualificação e Entrevista" do Auto de Prisão em Flagrante), foram deferidas (PO nº
7000048-15.2018.7.03.0103, eventos 237 e 242). A defesa do Réu LUAN não requereu diligências nessa fase
(PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103, evento 245).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/02/2021 16:00:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b379e697

O Laudo Preliminar, elaborado por peritos do Exército, encontra-se acostado aos autos do APF nº 0000038-
90.2018.7.03.0103, evento 1, arquivo 2, fls. 12/16), e apresenta resultado positivo para a presença de
"canabinóide" (maconha).

Consta, ainda, o Laudo Pericial nº 833/2018 - SETEC/SR/PF/RS (QUÍMICA FORENSE), datado de 21/6/2018,
elaborado por perita criminal da Polícia Federal, no qual o material vegetal analisado (massa líquida de
0,34g) apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), em face das suas características
morfológicas e da identificação do Delta-9-Tetrahidrocanabinol (THC) (APF nº 0000038-90.2018.7.03.0103,
evento 16).

Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM, em 16/8/2020, após análise da prova, apresentou Alegações Escritas,
ocasião em que requereu a condenação do Acusado LUAN TROMBETTA à pena prevista no art. 290, com a
agravante do art. 70, "I", ambos do CPM, e a absolvição do Réu MATHEUS DE BITENCOURT PY DOBNER, por
entender que a sua conduta não constitui infração penal, de acordo com o art. 439, alínea "b", do CPPM (PO
nº 7000048-15.2018.7.03.0103, evento 253).

Na mesma fase, a Defesa constituída do Réu MATHEUS requereu a sua absolvição, pela atipicidade da
conduta, ou, ainda, por não existir prova de ter o Acusado concorrido para a infração penal, ou,
subsidiariamente, por não existir prova suficiente para a condenação, com fundamento no art. 439 do
Código de Processo Penal Militar (PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103, evento 258).

Ainda na fase do art. 428 do CPPM, a DPU, assistindo o Réu LUAN, requereu a improcedência da ação, com a
absolvição do Acusado, em virtude do reconhecimento do Princípio da Insignificância, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM (PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103, evento 259).

Em Sessão de Julgamento realizada em 3/9/2020, decidiu o CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM, conforme a
Sentença assinada eletronicamente na mesma data, por unanimidade de votos, julgar parcialmente
procedente a Denúncia, para:
absolver MATHEUS DE BITENCOURT PY DOBNER do crime do art. 290 do CPM, com base no art. 439, letra "b",
a.
do Código de Processo Penal Militar; e
condenar LUAN TROMBETTA à pena de um ano de reclusão, por infração ao art. 290 do Código Penal Militar,
b.
assegurando o direito de apelar em liberdade e o sursis, fixando-se o regime inicial aberto, em caso de
cumprimento de pena (PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103, evento 277).
A DPU, intimada em 04/9/2020, com início do prazo em 15/9/2020, interpôs o presente Recurso de Apelação
em 18/9/2020 (PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103, evento 293).

A Decisão transitou em julgado para a Defesa do Réu MATHEUS DE BITENCOURT PY DOBNER em 14/9/2020
(PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103, evento 292).

O Parquet Castrense foi intimado com início do prazo recursal em 8/9/2020, sendo que, em 14/9/2020,
transitou em julgado a r. Sentença sem que houvesse manifestação recursal do referido Órgão ministerial
(PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103, evento 292).

Em suas Razões (evento 1, arquivo 1), a DPU, sustenta a absolvição do Apelante com base no Princípio da
Insignificância, com o afastamento da tipicidade material da conduta, excluindo o crime, conforme art. 439,
alínea "b", do CPPM; e subsidiariamente, requer, com fulcro nos princípios constitucionais da isonomia e da
proporcionalidade, a absolvição do ora Apelante LUAN, nos mesmos termos em que foi absolvido o Corréu
MATHEUS DE BITENCOURT PY DOBNER.

Em Contrarrazões, a Representante do Ministério Público Militar rechaça as teses defensivas e pugna pelo
desprovimento do Recurso, para que seja mantida inalterada a r. Sentença vergastada (evento 1, arquivo 2).

A SEJUD certificou que consta, naquela Secretaria, em relação ao Apelante ex-Sd Ex LUAN TROMBETTA
(evento 5):

- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000306-90.2019.7.00.0000 (Baixado) - RELATOR: Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES; e

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/02/2021 16:00:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b379e697
- EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7001054-25.2019.7.00.0000 (Baixado) - RELATOR: Ministro
Alte Esq ÁLVARO LUIZ PINTO.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-
Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugna pelo conhecimento e desprovimento da presente Apelação
(evento 7).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença do CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, por
unanimidade de votos, condenou o Acusado LUAN TROMBETTA, ex-Sd Ex, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o direito de apelar em liberdade, o regime prisional
inicialmente aberto e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Conforme relatado, a Defesa, irresignada com a Sentença condenatória, interpôs a presente Apelação, na
qual requer que o Réu seja absolvido, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, por atipicidade material
da conduta, com arrimo no Princípio da Insignificância; e, na hipótese de não acolhimento desse pedido,
requer, subsidiariamente, com base nos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, a
absolvição do Apelante, nos mesmos fundamentos em que foi absolvido o Acusado MATHEUS DE
BITENCOURT PY DOBNER.

Para tanto, alega a DPU, em síntese, que a quantidade de entorpecente apreendida foi ínfima (0,34g), não
houve nenhum perigo, o Réu manteve a sua atividade intelectiva preservada, não sofrendo qualquer abalo
na sua saúde, demonstrando estar plenamente consciente da situação, o qual, inclusive, confessou o crime
na fase pré-processual. Afirma, ainda, que a maconha é uma droga conhecida por seu efeito relaxante e, ao
contrário de outros entorpecentes, não causa alucinações ou comportamentos violentos. Assim, entende a
Defesa que a conduta do Apelante seria inexpressiva e irrelevante sob o ângulo penal.

Alega, ainda, a Defesa que a fundamentação na 1ª Instância que motivou a condenação do Apelante e a
absolvição do Corréu MATHEUS não seria idônea e capaz de justificar o discrímen, eis que as condutas foram
praticadas em um mesmo contexto, com evidente paralelismo, em razão do que não poderiam ser
apreciadas de modo desigual, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da proporcionalidade.

Não tem razão a Defesa, senão vejamos.

Inicialmente, convém destacar que, embora conste na Denúncia que a situação fática tenha ocorrido em
5/5/2018, verifica-se, pelo que se extrai dos autos, que houve um equívoco na citação da data, sem qualquer
comprometimento, eis que, na verdade, o fato ocorreu na noite de 4 para 5 de maio de 2018, por volta das
21:00h, no interior do Quartel do Comando Militar do Sul, Organização Militar do Exército Brasileiro sediada
em Porto Alegre/RS.

A situação fática indica que o Cb RAFAEL CUNHA SCHEFFER, após sentir um cheiro vindo do banheiro, entrou
no alojamento do Pelotão de Obras, ocasião em que encontrou os Réus LUAN TROMBETTA e MATHEUS DE
BITENCOURT PY DOBNER, os quais confessaram que fizeram uso de entorpecente. Em seguida o Sd LUAN
confessou que comprou a droga de outro militar e que guardou o restante do cigarro no interior de seu
armário.

Quanto ao Apelante, a autoria e materialidade estão sobejamente comprovadas nos autos, pelo Auto de
Prisão em Flagrante, pela sua confissão livre e consciente ao admitir o uso e que a droga apreendida em seu
armário lhe pertencia, pela prova pericial consubstanciada no Laudo de Perícia Criminal elaborado pelo Setor
Técnico da Polícia Federal, que confirmou tratar-se de maconha, dada a presença de Tetrahidrocannabinol
(THC) no material apreendido, tudo em perfeita harmonia com a prova testemunhal colhida daqueles

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/02/2021 16:00:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b379e697
militares que presenciaram o flagrante delito.

Ainda no tocante a materialidade e autoria, a Sentença explicitou a sua comprovação da seguinte forma (PO
nº 7000048-15.2018.7.03.0103, evento 277), in verbis:

"A materialidade do crime de tóxicos está demonstrada através do exame pericial, por onde se
constatou que foi apreendida 0,34g de maconha (evento 16 do APF).
Referente à autoria, o acusado Luan Trombetta admitiu a infração, afirmou que a droga era
dele, que comprou de outro soldado, consumiu junto com o Matheus no quartel e o que sobrou
("uma ponta assim"), guardou no seu armário (evento 162).
O mesmo não se pode afirmar com relação ao réu Matheus, pois o mesmo negou a infração,
relatando que nenhuma droga foi encontrada com ele, dizendo que "(...) eu realmente utilizei
a droga, mas foi inclusive a primeira vez que eu utilizei a droga na minha vida, ao decorrer de
toda ela. E utilizei a droga, frisando que a droga foi encontrada no armário do Luan, inclusive
foi comprada por ele, não por mim. Eu infelizmente tive essa curiosidade de experimentar e
por ser a primeira, e acabei utilizando a droga juntamente a ele. Mas em momento nenhum
quando os soldados e cabos entraram no alojamento nos flagraram usando a droga.
Justamente a gente tinha utilizado e depois foi guardado no armário do Luan (...)".
Os depoimentos das testemunhas de acusação são no mesmo sentido dos corréus, de que os
dois acusados foram flagrados consumindo maconha e que, posteriormente, a droga que
sobrou foi encontrada no armário do Sd Luan Trombetta.
Assiste razão às partes quando afirmam que a ação do acusado Matheus - consumo de
substância entorpecente - não é típica, pois o artigo 290 não prevê o uso no núcleo do tipo
penal. Por outro lado, a conduta do corréu Luan é típica, pois a droga foi encontrada no seu
armário (guardar), e o mesmo agiu dolosamente, não havendo causas de exclusão de
culpabilidade a serem consideradas."

Não se vislumbra nenhuma dúvida acerca da cadeia de custódia da substância entorpecente apreendida e
periciada.

Assim, são incontroversas a autoria e a materialidade delitivas do fato imputado ao Apelante. Aliás, a Defesa
nada questiona a esse respeito, o seu foco no presente Recurso é que o Réu seja absolvido com base no
Princípio da Insignificância ou, subsidiariamente, com base nos moldes da absolvição do Réu MATHEUS.

Inicialmente, vale salientar, como é cediço, que, em decorrência do Princípio da Especialidade inerente à
Justiça Militar da União, com sua legislação penal militar com regras particulares, o bem jurídico tutelado
pelo art. 290 do CPM não se restringe à saúde do próprio militar suposto usuário da substância
entorpecente, mas tutela também a regularidade e o bom funcionamento das próprias instituições militares,
as quais são fortemente atingidas com a introdução de substância entorpecente em local sujeito à
administração militar, ainda que em pouca quantidade, como no caso em exame.

Não se pode olvidar que o crime de posse de entorpecente em área sob administração militar consubstancia
delito de perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação,
bastando tão somente a probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo. Assim,
afigura-se como inócua qualquer alegação sobre a potencialidade lesiva a partir do quantum de substância
entorpecente que foi apreendida em posse do agente.

Cabe frisar que nos delitos dessa natureza o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem juridicamente
tutelado pela norma penal, não havendo que falar em inconstitucionalidade.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São
Paulo. 2012. p. 161), in verbis:

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado. Não se

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/02/2021 16:00:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b379e697
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161), in verbis:

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os crimes
de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a Constituição quando
seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente lesivas, incriminando-as em
seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa, decorrente da soberania estatal, que
não ofende a dignidade da pessoa humana ou a presunção de não culpabilidade; pelo
contrário, trata-se de agir de modo preventivo, antes que a lesão ao bem esteja consumada.
Com efeito, a maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o homicídio não é prender o ladrão
ou o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas evitar que ele saque a arma ou a
dispare (...)".

Dessa forma, a tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em
vigor.

Assim, o fato de a quantidade de substância apreendida ser pequena, possuir ou não capacidade de causar
dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo é irrelevante ao caso, especialmente se
considerarmos que o Princípio da Insignificância não se aplica ao delito em questão.

Ademais, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como foco a tutela
das Instituições Militares e de seus integrantes e não apenas a conduta do agente em si. Isso explica o
porquê da reprimenda penal quando o fato ocorre em lugar sujeito à Administração Militar.

Cabe ressaltar que uso e o porte da referida substância revelam perigo à Unidade Militar, aos seus
integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna. A gravidade do fato exacerba-se quando se sabe
que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas atividades demandam nível de responsabilidade
incompatível com o uso de entorpecentes que lhes alterem os sentidos.

Por isso, o porte de psicotrópicos, bem como o seu uso efetivo, constituem, sim, conduta temerária, pelo que
se reveste de alto grau de reprovabilidade, configurando, dessa forma, o crime previsto no art. 290, caput,
do CPM, não cabendo, nesse caso, a aplicação do pleiteado Princípio da Insignificância.

A propósito, é pacífica a jurisprudência deste e. Tribunal sobre a inaplicabilidade do Princípio da
Insignificância com o fito de afastar a tipicidade de casos como o versado nos autos, eis que, conforme dito
anteriormente, além de violar a saúde pública, atenta contra os pilares do regular funcionamento das
Instituições Militares: hierarquia e disciplina. De igual forma é o entendimento do STF, em que rechaça não
só a aplicação do aludido princípio no caso do art. 290 do CPM, mas também a incidência do art. 28 da Lei nº
11.343/06.

Nesse contexto, vale citar os seguintes Julgados desta Corte Castrense e do e.STF, bastante tranquila a
respeito do tema, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ENTORPECENTE. MACONHA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14
DO STM. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A
posse de entorpecentes dentro do quartel é conduta grave e deve ser avaliada sob a ótica da
lei penal castrense, pois coloca em risco não só a saúde da coletividade na caserna, objeto da
tutela da legislação penal militar, mas também a segurança das instituições castrenses, uma
vez que os militares lidam, em suas atividades, com armas de alto poder destrutivo, o que
evidencia, portanto, perigo consistente na exposição de todo o efetivo da Organização Militar.
É inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em local sujeito à administração militar. Entendimento
consolidado neste STM e no STF. A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do
CPM, ela apenas ampliou o rol das condutas consideradas crimes militares. Por essa razão,
afasta-se a alegação defensiva da incidência da Lei nº 11.343/2006. Autoria e materialidade
comprovadas. Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. Conduta

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/02/2021 16:00:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b379e697
perpetrada classificada como fato típico antijurídico e culpável. Desprovido o apelo defensivo.
Condenação mantida. Decisão unânime." (STM. Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000.
Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento: 17/09/2020) (Grifos nossos.);

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. (...). MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA. 1. A censura prevista no art. 290,
caput, do CPM consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta
expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano
para a consumação. 2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da
prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança pública que
perfaz direito fundamental da sociedade. 3 . Conforme a jurisprudência do STM e do
STF, o civil ou o militar que porta substância entorpecente dentro de Organização
Militar encontra especial repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a
incidência do Princípio da Insignificância (...) 9. Decisão unânime." (STM. Apelação nº
7000622-40.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento:
11/10/2018). (Grifos nossos.); e

"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. QUESTÃO APRECIADA PELO PLENÁRIO. ORDEM
DENEGADA.
1. A questão de direito tratada neste writ diz respeito à possibilidade de aplicação do princípio
da insignificância ao crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes
militares não se confunde com aquele dado pela Lei 11.343/06, como já ocorria no período
anterior, ainda na vigência da Lei 6.368/76.
3. O Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se
confundem com aqueles do Direito Penal Comum.
4. O bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à
saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim à tutela da regularidade das instituições militares.
5. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290 do CPM.
6 . Por fim, registro que, recentemente, na sessão de julgamento realizada em
21.10.2010, nos autos do HC 103.681/DF, rel. Min. Ayres Britto, o Plenário deste
Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a posse, por militar, de
reduzida quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à administração
castrense não autoriza a aplicação do princípio da insignificância.
7. Naquela oportunidade, a Corte ressaltou que o cerne da questão não abrange a quantidade
ou o tipo de entorpecente apreendido, mas a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a
instituição militar da qual faz parte, no momento em que flagrado com a posse da droga em
recinto sob a administração castrense. Tal situação é incompatível com o princípio da
insignificância penal. Além disso, dado critério da especialidade, rejeitou-se a
aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06.
8. Habeas corpus denegado." (STF - HC: 107455 DF. Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Julgado em
31/05/2011) (Grifos nossos.).

Nessa senda, não há qualquer espaço para a almejada aplicação do Princípio da Insignificância, sobretudo,
porque a presença em ambiente militar de substância entorpecente, independentemente da quantidade,
não se coaduna com a especialidade desta Justiça Castrense, muito menos com os princípios e valores
basilares das Forças Armadas, quais sejam a hierarquia e a disciplina, merecendo, assim, a reprimenda
penal imposta no caso em tela, o que está em perfeita sintonia com a mansa e pacífica orientação
jurisprudencial mencionada tanto neste Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a alegação defensiva de que a maconha, diferentemente de outras substâncias entorpecentes
pesadas, tem efeito relaxante e não produz alucinações ou comportamentos violentos, em nada contribui
para a descaracterização da conduta delitiva imputada ao Réu, até porque, como se sabe, uma das

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/02/2021 16:00:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b379e697
características morfológicas da maconha é a presença de Delta-9-Tetrahidrocanabinol (THC), substância
entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, cujo uso é proscrito no território nacional.

O pleito defensivo subsidiário de absolvição do Apelante nos mesmos moldes da absolvição do Acusado
MATHEUS também não merece prosperar.

A esse respeito, cumpre destacar que no curso da instrução processual, o Parquet Milicien em Alegações
Escritas, requereu a absolvição do Acusado MATHEUS DE BITENCOURT PY DOBNER, por entender que,
embora tal Réu tenha confessado o uso da droga no banheiro, não foi encontrada substância entorpecente
na sua posse ou em seu armário, bem como as testemunhas não viram o aludido militar na posse ou mesmo
fazendo uso da droga.

Observa-se, ainda, pelo que se extrai da Sentença recorrida, que, no Julgamento, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade de votos, acolheu a manifestação do
Órgão ministerial e absolveu o ex-Sd MATHEUS, com base no art. 439, "b", do CPPM, tendo a referida
Decisão transitado em julgado, conforme eventos 291 e 292 do PO nº 7000048-15.2018.7.03.0103, não
cabendo nesse momento qualquer análise a respeito do mérito do Decisum.

Não obstante, ad argumentandum tantum, basta uma simples leitura de todos os aspectos que permeiam o
presente feito para verificar que a situação do Apelante é bastante distinta da do Corréu MATHEUS.
Enquanto este, embora tenha admitido ter experimentado o cigarro de maconha, não foi flagrado fumando
ou na posse da droga, também não guardou a substância em seus pertences, enquanto o ora Apelante, além
de confessar o consumo da droga, admitiu que o entorpecente lhe pertencia e guardou o remanescente da
droga em seu armário.

Dessa forma, a conduta do Apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 290 do CPM, pois
guardava conscientemente em seu armário substância entorpecente proscrita. Portanto, não há que se falar
em violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade por parte do Colegiado a quo ao absolver o
ex-Sd MATHEUS e condenar o Apelante. Houve, na verdade, a simples aplicação da lei penal militar.

Por oportuno, vale transcrever os seguintes trechos do Parecer da PGJM, cujo teor adoto com razão adicional
de decidir, in verbis:

"(...) Além disso, embora denunciados no mesmo contexto fático no decorrer da instrução
processual restou comprovado que o denunciado MATHEUS confessou que fez uso (fumou) o
cigarro de maconha, mas que a droga não lhe pertencia, não foi flagrado fazendo uso,
tampouco guardou em seu armário, ou seja, tal conduta não se subsume aos verbos nucleares
do tipo em tela.
Diferentemente, é a situação fática do apelante LUAN, que sponte própria confessou que, além
de fazer uso (fumar), comprou a droga (lhe pertencia), bem como a guardou em seu armário,
situação confirmada no flagrante e no decorrer da instrução processual.
Portanto, também não deve prosperar o pedido de absolvição do ora apelante LUAN, nos
termos em que foi absolvido o corréu MATHEUS, com esteio nos princípios constitucionais da
isonomia e da proporcionalidade, notadamente porque as condutas praticadas pelo ex-Sd
LUAN se subsume ao tipo do art. 290 do CPM."

Dessa forma, estando comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM, e não se verificando causas excludentes de ilicitude, justa se
revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter integra a Sentença recorrida.